Tribunal: TJDFT
Processo: 0761173-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acordão que negou provimento ao Recurso Inominado por ela interposto, sob o argumento da existência de contradição no julgado, uma vez que alega ter alcançado o tempo para aposentadoria em 24/3/2017 fazendo jus ao abono de permanência desde essa data.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição (artigo 1.022 do CPC) que justifique o reconhecimento da data alegada pela embargante como termo a quo para o recebimento do abono de permanência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração.
4. A matéria foi devidamente analisada no item 6 do Acórdão embargado, no qual se concluiu que a parte autora não comprovou o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria na data indicada. Tal conclusão baseou-se nas informações prestadas pela Administração Pública que, em razão de sua presunção de veracidade e legalidade, possuem força probatória até que sejam efetivamente infirmadas, ônus do qual não se desincumbiu a embargante.
5. Deste modo, evidenciada a irresignação da parte embargante quanto ao entendimento exarado e a ausência dos vícios apontados, nada a prover quanto aos aclaratórios opostos.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração rejeitados.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022.